Tribunal: TJBA
Processo: 8074695-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074695-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIANA ALVES SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. RECUSA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECONHECIMENTO FORMAL PELO COFFITO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULA ABUSIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
E
JULGAR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

I
. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton Oliveira Lima Júnior contra decisão da 13ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de Bradesco Saúde S/A, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamentos multidisciplinares, excetuando o método fisioterapêutico Therasuit, sob o fundamento de ausência de comprovação científica de eficácia. A decisão impôs ainda obrigação de comprovar a capacitação da rede credenciada para atendimento do paciente, com multa diária em caso de descumprimento. O Agravante, diagnosticado com paralisia cerebral, pleiteia a inclusão do protocolo Therasuit na cobertura contratual, sob pena de multa, argumentando tratar-se de método reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Resolução nº 414/2021), sendo indispensável à sua reabilitação. A Agravada sustenta a legitimidade da negativa, por ausência de previsão no rol da ANS e por alegada natureza experimental da técnica.

II. Questão em discussão

Discute-se se a operadora de saúde pode negar cobertura ao protocolo fisioterapêutico Therasuit, prescrito por profissional habilitado ao paciente portador de paralisia cerebral, sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS e suposta experimentalidade.

III. Razões de decidir

O direito à saúde constitui direito fundamental (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), não podendo ser esvaziado por cláusulas contratuais abusivas ou por interpretação restritiva do rol da ANS.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas comporta exceções quando inexistirem alternativas eficazes, houver recomendação médica fundamentada e reconhecimento técnico por entidade profissional competente.

O método Therasuit é reconhecido pelo COFFITO (Resolução nº 414/2021) como técnica fisioterapêutica complementar válida, o que afasta a alegação de experimentalidade.
A prescrição médica deve prevalecer sobre a recusa administrativa, sendo abusiva a negativa de cobertura quando inviabiliza tratamento essencial à saúde do paciente.
7. Havendo ausência de rede credenciada apta à execução do tratamento, a operadora deve custeá-lo em rede particular, sob pena de violação ao CDC (art. 14).

O perigo de dano se evidencia pelo risco de agravamento irreversível da condição neurológica do
A
gravante diante da não realização do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
do Agravo de Instrumento

conhecido e
provido
e prejudicado o Agravo Interno.

Determinada a cobertura do protocolo Therasuit, em rede credenciada ou, inexistindo, em rede particular, conforme indicação médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:

O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite exceções em hipóteses de inexistência de alternativa terapêutica eficaz e prescrição médica fundamentada.,

O protocolo fisioterapêutico Therasuit, reconhecido pelo COFFITO, não se enquadra como tratamento experimental e deve ser custeado pelos planos de saúde quando prescrito a paciente com patologia neurológica grave.

A recusa de cobertura em tais hipóteses caracteriza cláusula abusiva e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8074695
31
.2024.8.05.0000
em que figura como parte
A
gravante
AILTON OLIVEIRA LIMA JÚNIOR
e parte
A
gravada
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E
JULGAR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB